Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. OMISSÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. EX-CÔNJUGE. PROPRIEDADE CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. Considerando que o pedido foi formulado ainda no primeiro grau, mas sequer foi apreciado, conferem-se efeitos retroativos à decisão de seu deferimento (ex tunc).
2. Nos termos do art. 560 do CPC: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” Assim, a ação de manutenção de posse objetiva proteger o possuidor de um bem.
3. No caso em apreço, a autora alega ser a legítima proprietária do imóvel, porém, a propriedade do bem ainda é discutida judicialmente. Desse modo, a ação possessória mostra-se inadequada para a solução do conflito estabelecido entre a autora e o réu, tendo em vista que o imóvel não foi excluído da partilha de bens. E deve-se prestigiar a escritura pública declaratória de entidade familiar formada pelo casal ao tempo do recebimento da permissão de uso do lote.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.